Tribunal: TJMT
Processo: 0001349-46.2010.8.11.0021
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001349-46.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), AMILTON ALVES FERNANDES - CPF: 252.686.191-87 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA E FIXOU PRAZO PARA ENTREGA DO BEM OU EFETUE O PAGAMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE EXISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – CASO CONCRETO RECLAMA A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DO ART. 921, § 1.o, E SEGUINTES DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

No caso concreto,
a extinção do Cumprimento da Sentença da Ação de Depósito, sem resolução no mérito, por falta de pressuposto e desenvolvimento válido está em dissonância com o ordenamento jurídico.
Verificada a ausência de bens penhoráveis, aplica-se ao processo a exegese do § 1.o e seguintes do art. 921 do CPC vigente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001349-49.2010.8.11.0021

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Volkswagen S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Água Boa, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o Cumprimento de Sentença da Ação de Busca e Apreensão convertida em Ação de Depósito ajuizada em face de
Amilton Alves Fernandes
, por ausência de pressuposto e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Assevera que o Apelado foi citado na fase de conhecimento e que foi proferida decisão de mérito reconhecendo o seu direito ao crédito inadimplido, de maneira que não há motivos para declarar a falta de pressuposto válido do processo na fase de cumprimento de sentença.

Aduz que, embora configurada a sua desídia em dar andamento à fase de cumprimento de sentença, não poderia o Juiz da causa extinguir o processo, e sim remetê-lo para o arquivo provisório, conforme dispõe o art. 494 do CPC.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que os autos sejam arquivados por prazo indeterminado.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020